Tribunal: TJPA
Processo: 0006864-48.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7735 - Retificação de Nome
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006864-48.2018.8.14.0005

APELANTE: JACKSON MENEZES DE ARAUJO

APELADO: CARTORIO DO 3. OFICIO DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.: 0006864-48.2018.8.14.0005

APELANTE: JACKSON MENEZES DE ARAÚJO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - DEFENSOR RODRIGO SILVA MASSOLIO

RELATORA: DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE NOME. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NO ART. 485, III DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. VIOLAÇÃO DO ART. 128, I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80/1994. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

O juízo de origem extinguiu o processo, após o requerente não ter respondido à diligência para complementar documentação, e após ter sido frustrada a intimação pessoal para informar sobre interesse no prosseguimento do feito, em razão de o autor não residir mais no endereço constante na inicial. A extinção do processo se deu sem a intimação prévia da Defensoria Pública.

A ausência de intimação da Defensoria Pública configura erro processual, violando o art. 128, I, da Lei Complementar nº 80/1994, que garantem a prerrogativa de intimação da Defensoria, porquanto impede o defensor público de tomar ciência da situação processual e de adotar as medidas necessárias à defesa dos interesses do assistido.

Sentença anulada.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.: 0006864-48.2018.8.14.0005

APELANTE: JACKSON MENEZES DE ARAÚJO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - DEFENSOR RODRIGO SILVA MASSOLIO

RELATORA: DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL proposta por JACKSON MENEZES DE ARAÚJO contra o CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DA COMARCA DE ALTAMIRA, com o objetivo de obter a retificação de seu próprio nome.

Alega a parte autora que é indígena da etnia Mundurucu, reconhecendo-se dessa forma e sendo reconhecido pela FUNAI. Menciona que por equívoco não fez-se constar em seu registro de nascimento o sobrenome correto, de modo que requer o acréscimo do sobrenome Mundurucu, no seu assento de nascimento. Por fim, requer que seja determinado ao cartório a realização da retificação de seu nome, com a correção dos registros em conformidade com a documentação apresentada.

No despacho de ID 9321614 - pág. 1, o julgador singular determinou a intimação do autor para que este complementasse a documentação, a fim de demonstrar a origem da etnia Mundurucu em sua família.

Conforme certidão de id n. 9321665 - Pág. 4, o autor foi devidamente intimado.

A certidão de id n. 9321665 - Pág. 5, informa que não houve a manifestação do requerente, apesar de ter sido intimado.

Houve nova determinação de intimação do requerente, para que informasse interesse no prosseguimento do feito (id n. 9321666 - Pág. 1).

Consta na certidão de id n. 9321667 - Pág. 4, que o requerente não foi intimado deste último despacho , pois mudou-se do endereço constante na inicial, estando no respectivo local outro morador, que alugou o imóvel e disse não conhecer o requerente.

Sobreveio a sentença, na qual o juízo de primeiro grau julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC, considerando que o requerente tinha a obrigação de manter o seu endereço atualizado e considerando que a diligência para sua intimação pessoal foi devidamente cumprida.

Inconformado, JACKSON MENEZES DE ARAÚJO interpôs recurso de apelação, alegando que a sentença não deveria permanecer, uma vez que a não foi formalizada a intimação da Defensoria Pública, sendo desrespeitadas a norma do art. 128 , I da Lei Complementar n. 80/1994. Mencionou ser incabível a decisão surpresa e que o art. 9º do CPC menciona que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que a mesma seja previamente ouvida. Ressaltou ainda a nulidade da sentença, afirmando que não houve a intimação do Ministério Público para atuar no feito. Requer a anulação da sentença.

É o relatório.

Para a pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém,

de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N.: 0006864-48.2018.8.14.0005

APELANTE: JACKSON MENEZES DE ARAÚJO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - DEFENSOR RODRIGO SILVA MASSOLIO

RELATORA: DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

A presente apelação cível foi interposta por JACKSON MENEZES DE ARAÚJO contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Altamira, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono da causa, em razão da sua inércia em atender as diligências processuais necessárias para a retificação de seu nome.

No caso em tela, o juízo de primeiro grau, após determinar a intimação do autor para complementar a documentação comprobatória de sua etnia, constatou que o requerente não se manifestou, apesar de regularmente intimado. Procedeu-se a nova tentativa de intimação, desta vez para que o autor manifestasse interesse no prosseguimento do feito. Entretanto, esta última intimação não foi efetivada devido à mudança de endereço do autor sem a devida atualização nos autos.

Ocorre que, ao proferir a sentença de extinção do processo, o magistrado não observou a necessidade de prévia intimação pessoal da Defensoria Pública, conforme previsto nos arts. 485, §§ 1º e 6º, do CPC, e no art. 128, I, da Lei Complementar nº 80/1994.

A Defensoria Pública possui prerrogativas processuais que não podem ser ignoradas, sob pena de nulidade dos atos processuais. A ausência de intimação prévia da Defensoria Pública configura error in procedendo, comprometendo a validade da sentença, porquanto impede o defensor público de tomar ciência da situação processual e de adotar as medidas necessárias à defesa dos interesses do assistido.

A extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação da Defensoria Pública para suprir a omissão ou justificar a inércia mostra-se incabível, frente ao disposto no art. 128, I, da Lei Complementar nº 80/1994.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INTIMAÇÃO VIA OFICIAL DE JUSTIÇA. SUPOSTA INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE. IRRESIGNAÇÃO QUE MERECE ACOLHIDA. ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ALEGADA INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA QUE EXIGE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 485 §§ 1º E 6º DO CPC. INOBSERVÂNCIA DAS PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA, A TEOR DO QUE ESTABELECE O ART. 5º § 5º DA LEI 1.060/50 E ART. 128 DA LC Nº 80/94. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00596212920148190002 202300113116, Relator: Des(a). NADIA MARIA DE SOUZA FREIJANES, Data de Julgamento: 16/03/2023, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1, Data de Publicação: 17/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO. VÍCIO INSANÁVEL. PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA. ARTIGO 128, INCISO I, LEI COMPLEMENTAR Nº. 80 /94 E ARTIGO 5º, § 5º, Lei nº. 1.060 /50. ERROR IN PROCEDENDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. O apelante que sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação da Defensoria Pública que a assiste. 2. As prerrogativas da Defensoria Pública se justificam por ser função essencial à realização da justiça. É pacífica a constitucionalidade do tratamento diferenciado atribuído pela lei. 3. O artigo 485, nos incisos II e II do CPC/2015 prevê como consequência para a inércia da parte autora a extinção do processo sem resolução do mérito, condicionada a sua intimação pessoal, nos termos do § 1º do mesmo diploma processual. Entretanto, apesar do recorrente ter sido pessoalmente intimado pelo juízo para dar andamento ao feito, sob pena de extinção (Id. 1879279 - Pág. 18/19), não houve a intimação pessoal da Defensoria Pública que o assiste, violando o disposto nos art. 128, inciso I, Lei Complementar nº. 80 /94 e art. 5º, § 5º, da lei 1.060/50. Violação dos princípios do devido processo legal e contraditório e ampla defesa, devendo ser a sentença anulada, determinando-se o prosseguimento do feito. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 (dezesseis) à 23 (vinte e três) de setembro de 2019 ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APL: 00060865420138140005 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 16/09/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 26/09/2019)

Portanto, considerando a inobservância das prerrogativas institucionais da Defensoria Pública, e em respeito ao princípio do devido processo legal, é imperiosa a anulação da sentença. A intimação da Defensoria Pública é requisito essencial para a validade do processo quando o assistido não atende às diligências determinadas pelo juízo.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por JACKSON MENEZES DE ARAÚJO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada a intimação pessoal da Defensoria Pública, conforme disposto nos arts. 485, §§ 1º e 6º, do CPC, e no art. 128, I, da Lei Complementar nº 80/1994, permitindo-se a continuidade da tramitação processual.

É como voto.

Belém,

de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/08/2024